Tribunal: TJSP
Processo: 1043035-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia – Autora que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Descabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia – Autora que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Descabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada a prestação do serviço – Pleito de majoração dos honorários advocatícios – Cabimento – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.